Tribunal: TJES
Processo: 0004427-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004427-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DE SOUZA ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou: (i) nulidade da prova obtida mediante invasão de domicílio; (ii) ausência de provas quanto à autoria e materialidade; e (iii) aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais no domicílio do recorrente sem ordem judicial violou a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio do recorrente encontra respaldo na situação de flagrante delito por crime permanente (tráfico de drogas), conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, e pela jurisprudência do STF (RE 603.616, Tema 280), que admite a busca domiciliar sem mandado em situações de flagrante devidamente justificadas a posteriori.

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelas apreensões realizadas, configuram prova idônea da autoria e materialidade dos crimes. A materialidade está evidenciada pelos laudos periciais, e a autoria decorre dos relatos consistentes dos agentes que efetuaram a prisão.

5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é inviável, pois o recorrente possui maus antecedentes, conforme condenação penal definitiva anterior, e as circunstâncias do caso (quantidade e variedade de drogas, armas, munições e outros materiais) indicam dedicação a atividades criminosas organizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso de policiais em domicílio sem ordem judicial é válido quando há flagrante delito por crime permanente, desde que as razões sejam justificadas a posteriori.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação, salvo demonstração de parcialidade ou impropriedade pela defesa.

3. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inaplicável a réu com maus antecedentes ou dedicado a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2021; STJ, AREsp 2.437.426/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DE SOUZA ROSÁRIO,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 216/220, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11139596, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 11139600, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11178897, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DE SOUZA ROSÁRIO,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 216/220, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11139596, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. No mérito, (2) requer a absolvição. Subsidiariamente, (3) requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições, touca ninja e rádio comunicador.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 26 de junho de 2023, por volta das 12h43min, no Beco Prof. Hermínio Blackman, nº 10, Bairro da Penha, Vitória/ES,
o denunciado acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas, equipamento de comunicação e anotações, para o fim de traficância. Bem como portava arma de fogo e munições
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta no BU nº 51580845 de fls. 41/48, Auto de Apreensão à fls. 15/17, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 30/31 e Auto de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 34.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento pelo Bairro Da Penha, policiais militares observaram uma queima de fogos e muitos disparos de arma de fogo; devido ao velório/enterro de indivíduo que havia sido morto na “guerra do tráfico”. Registram os autos que, tal indivíduo morto fazia parte do tráfico local e tem participação no grupo criminoso denominado Primeiro Comando De Vitória (PCV).

Ao chegar ao local conhecido como beco 2, foi visualizado pelos militares vários indivíduos em posse de armas de fogo e mochilas, Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos empreenderam fuga, pela parte alta do beco. Sendo que o indivíduo, posteriormente identificado como João Vitor de Souza Rosario, ora denunciado, arremessou uma bolsa para cima do muro de uma casa e logo em seguida invadiu a residência mais próxima, a qual estava com o portão aberto.

Revelam os autos que, o denunciado
João Vitor de Souza Rosario levava consigo enquanto fugia um cinto de guarnição na em sua cintura e uma pistola em sua mão
, pistola essa posteriormente apreendida e identificada sendo da marca Canik, cal. 9mm. modelo tp9da, de cor bege com numeração t647221bj1080,
devidamente municiada com 25 munições com carregador alongado
, com capacidade indefinida, alimentada e carregada; pronta para o pleno emprego.

Diante das circunstâncias, a guarnição adentrou na residência e, em um dos cômodos localizaram o ora denunciado. Consta nos autos que, foram encontrados na posse do denunciado:
02 (dois) carregadores compatíveis com a pistola recolhida e cada um com capacidade para 18 (dezoito) munições, 01 (um) coldre compatível com a arma apreendida, 01 (um) porta carregador duplo
onde os carregadores estavam alocados.

Em prosseguimento às buscas, ao verificarem a mochila que o denunciado trazia consigo, a qual lançou sobre o muro da residência, foram encontrados os seguintes materiais em seu interior, a saber:
4 (quatro) munições cal.556; 1 (um) balança de precisão; 2 (dois) celulares; 1 (uma) bala clava; 1 (um) rádio comunicador ligado na frequência do tráfico local; 2 (dois) bandoleiras; 25 (vinte e cindo) da substância entorpecente conhecida como maconha; 31 ( trinta e uma) pedras da substância entorpecente conhecida crack cada uma com 1 (um) isqueiro acoplado para a venda; 1 (uma) pedra média da substância entorpecente conhecida crack; 01 (um) invólucro com farelo da substância entorpecente conhecida crack; 01 (um) saco contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína e 01 (uma) caderneta contendo anotação proveniente da venda de entorpecentes
, conforme consta no Auto de Apreensão de fls. 15/17.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado e conduzidos juntamente com o material apreendido ao DPJ, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia. Ocasião que, o denunciado João Vitor assumiu a propriedade das drogas e informou que era sua e seria utilizada para a venda no bairro da penha e autorizou que os militares fizessem buscas na residência onde ele foi encontrado pois informou que ali não tinha mais nada de ilícito. [...]”.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude de alegada invasão domiciliar sem ordem judicial, o que estaria em contrariedade com garantias constitucionais do recorrente.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto nos casos de flagrante delito.

No entanto, o depoimento do policial Felipe Guedes Gomes da Silva, na fase judicial, esclarece que a situação de flagrância que autorizou a abordagem e a busca domiciliar ocorreu dentro dos limites das garantias constitucionais do recorrente.

Referida testemunha afirmou que os policiais estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram João Vitor com pistola em mãos e uma mochila, e que ele tentou empreender fuga ao avistá-los, pulando o muro de sua residência para fugir da abordagem policial.

Assim, a situação narrada configurou a justa causa que autorizou os agentes de segurança a adentrar a residência, sendo que a busca domiciliar resultou na apreensão da significativa quantidade de armas, drogas e petrechos destinados à traficância, consoante narrado na denúncia.

Portanto, infere-se das provas citadas que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando, desta forma, autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

O procedimento policial obedeceu ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição e ao parágrafo único do artigo 240, do CPP, que estabelece que “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Tal situação já foi objeto de análise por parte do STF, em decisão proferida em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não haver nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio onde se encontrava o apelante.

Na sequência, a defesa postula pela absolvição alegando fragilidade do conjunto probatório, principalmente no que se refere à autoria.

A
materialidade
do delito de tráfico está fartamente evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 18/20, pelo Boletim Unificado de fls. 45/51, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 138/142 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 154/154v.

A
autoria
do delito, muito embora negada pelo recorrente ao ser interrogado em Juízo, encontra-se evidenciada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Nesse sentido, transcrevo o depoimento judicial do policial militar Felipe Guedes Gomes da Silva:

“[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE se recorda da abordagem do réu; QUE no dia o horário de trabalho foi até modificado, como é de costume os integrantes do PCV;QUE quando tem uma baixa no efetivo eles, eles fazem queima de fogos e disparos de arma de fogo; QUE dependendo da situação descem e queimam ônibus; QUE o efetivo foi posto para trabalhar durante o dia para evitar isso; QUE volta de 12 horas- 13 horas, teve um sepultamento de um rapaz que foi vitimado lá e foi a hora que eles iria iniciar os fogos e efetuar disparos de arma de fogo como de costume em uma região que fica no Bonfim; QUE o efetivo dele subiu para pode patrulhar e evitar isso; QUE quando estava chegando eles iniciaram a queima de fogos; QUE se aproximaram e perceberam, aí teve vários indivíduos correndo em várias direções; QUE conseguiu acompanhar o João Vitor até o discorrer da ocorrência aí; QUE foi numa casa; QUE ele lançou a mochila; QUE estava visualmente armado e se adentrou dentro dela; QUE viu uma bolsa; QUE depois de lançada foi recuperada; QUE viu uma arma; QUE tinha em volta dele alguns objetos presos; QUE depois foi entendido que era um cinto, tinha carregador, radiocomunicador, essas coisas lá; QUE na mão dele tinha uma arma; QUE o cinto era simular que um policial usa; QUE jogou a bolsa por cima de um muro no decorrer de um beco; QUE em ato contínuo, no próximo portão aberto ele entrou; QUE ele entrou na casa com a arma na mão; QUE não sabe afirmar se a casa era dele; QUE geralmente lá por ser comunidade, o pessoal se conhece muito; QUE portões e portas ficam abertos ou encostados; QUE como ele viu aberto e fácil, se era dele ou se foi uma oportunidade que ele aproveitou, só sei que ele entrou; QUE só viu o acusado na casa, retirou o material; QUE reconheceu o acusado; QUE a casa não tinha distinção de cômodos; QUE lembra de ter um colchão e na cozinha ter poucos talheres e utensílios de cozinha; QUE por isso lembra de cozinha e banheiro; QUE na posse dele foi encontrado a pistola e junto dele estava o cinto; QUE tinha carregador, munição, rádio comunicador; QUE a droga estava na bolsa, na mochila; QUE não tinha mais drogas dentro da casa; QUE eram diversas drogas; QUE era maconha, crack; QUE exatamente uma por uma, não sabe recitar; QUE trabalha no bairro da Penha desde o início de 2016; QUE o acusado é envolvido com o tráfico desde então; QUE desde criança ele trabalha lá; QUE hoje ele tem o cargo de gerência; Que várias vezes abordou ele; QUE ele é envolvido há muito tempo; QUE fez o procedimento em segurança; QUE fez abordagem sem a necessidade do uso de força; QUE o acusado não conversou com ele; QUE o rádio comunicador estava na frequência do tráfico da região; QUE a munição 556 era de fuzil; QUE esse armamento é reservado ao cargo de chefia, gerente dos integrantes da facção; QUE não se recorda das bandoleiras; QUE não se recorda de ter encontrado um celular; QUE se recorda da caderneta que tinha anotações diversas do tráfico; QUE não se recorda onde a caderneta estava; QUE não se recorda da balança de precisão; QUE não se recorda da bala clave; QUE não se recorda porque não foi ele quem achou pois demais policiais entraram e ajudaram na busca; QUE foram bastante policiais; QUE não se recorda do nome do falecido; PERGUNTAS DA DEFESA: QUE se recorda de ter feito outras abordagens do acusado, mas em detenção fica em dúvida; QUE não se recorda quantos policiais eram no momento que visualizou o acusado; QUE no dia se figurou como ponta 1 do visual; QUE confirma as declarações feitas na esfera policial sobre o acusado ter empreendido fuga; QUE o acusado no momento da abordagem estava dentro da casa; QUE não se recorda se havia câmeras de segurança no local; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: QUE não se recordam quantos policiais participaram da ocorrência; QUE teve um número considerável de policiais, um número a mais do que o normal; QUE viu um aglomerado de pessoas efetuando disparos e queima de fogos; QUE quando visualizaram a guarnição houve um dispersar muito rápido; QUE viu um indivíduo correndo com um objeto na mão similar a uma arma einiciou o acompanhamento; QUE logo depois conseguiu fazer o alcance; QUE viu que era ele; QUE viu que o acusado lançou a bolsa; QUE o acusado estava com o cinto na cintura; QUE foi apreendida munição e a bandoleira que é usada em arma longa; QUE a arma longa não foi apreendida; QUE a pistola viu na mão do acusado; [...]”.

Sobre o valor da referida prova, é entendimento pacífico no c. STJ que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Portanto, não verifico possibilidade de acolhimento da tese defensiva de aplicação do “
in dubio pro reo
”, já que a instrução logrou êxito em produzir prova além da dúvida razoável de que o ora recorrente estava armazenando grande quantidade de entorpecentes, incidindo, desta forma, no crime previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A seguir, a defesa postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Após análise da compatibilidade com a tese vertida e a documentação constante dos autos, verifiquei que a pretendida causa de diminuição é incompatível com o caso em apreço, já que o recorrente ostenta maus antecedentes, consoante bem destacado na sentença condenatória: “
o acusado João Vitor de Souza Rosário possui maus antecedentes, uma vez que foi condenado nos autos n° 0016471-59.2019.8.08.0024, perante este Juízo, pelos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, duas vezes na forma do art. 70, ambos do CP , à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, com trânsito em julgado para a defesa em 11/09/2023. Ou seja, trânsito em julgado posterior aos fatos apurados nesta ação penal”.

Em casos semelhantes o c. STJ já decidiiu que: “
o recorrente possui maus antecedentes, conforme indicado pela condenação penal definitiva anterior, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo este um requisito objetivo previsto no dispositivo legal.
” (AREsp n. 2.437.426/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024).

Além disso, o material apreendido (variedade de drogas, armas, munições, rádio comunicador e touca ninja) denota dedicação a atividades criminosas.

Desta forma, incabível o pretendido benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.